Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-17.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000580-17.2006.8.11.0041
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo o primeiro interposto pelo devedor fiduciante Rodrigo Rigo e o segundo pelo credor Banco Pan S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo 2o em face do 1o Apelante.
O Juiz sentenciante confirmou a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Banco.
No tocante ao pedido contraposto formulado pela Defensora Pública militante no foro, nomeada Curadora Especial, revisou as cláusulas do Contrato de Abertura de Crédito de Veículo no 4351540, e excluiu a comissão de permanência, permitindo o cálculo da multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC. No mais, manteve as demais cláusulas. Facultou a liquidação de sentença e a repetição do indébito na forma simples.
Considerando a sucumbência recíproca, distribuiu o ônus pro rata e fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que, em relação ao devedor, a obrigação fica suspensa em decorrência da justiça gratuita concedida.
No apelo tirado por Rodrigo Rigo, as insurgências recursais dizem respeito à: (i) preliminar de nulidade da sentença por falta de constituição em mora, haja vista que não há provas do envio da notificação extrajudicial para o seu endereço, (ii) preliminar de nulidade da citação ficta (edital) por ausência de esgotamento dos meios para localização do devedor e, também, por falta de publicação no Diário do Estado ou da Justiça, (iii) preliminar de cerceamento de defesa uma vez que não teve a oportunidade de produzir prova pericial para comprovar a abusividade da taxa dos juros remuneratórios, e a (iv) ausência de requisito de procedibilidade (constituição regular da mora), de maneira que a liminar de busca e apreensão deve ser revogada, a fim de restituir o veículo apreendido. Ao final, prequestionou os dispositivos que versam sobre a matéria.
Quanto ao apelo interposto pelo Banco Pan S.A., há a defesa da comissão de permanência, motivo pelo qual pede a improcedência dos pedidos contrapostos. Ao final, pugna para que o devedor fiduciante arque com 100% do ônus da sucumbência.
Contrarrazões nos Ids 120803504 e 122322980.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Conforme explicado, um dos assuntos devolvidos para este grau de revisão é a regular constituição da mora do devedor fiduciante, uma vez que este diz que não fora pessoalmente notificado, ao passo que o credor diz que o enviou a notificação para o endereço constante do contrato bancário, o qual retornou pelo motivo “ausente”.
Em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (31/03/2022), a Segunda Seção do STJ afetou o Tema sob o no 1132 e vai definir se "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário".
Foram selecionados dois recursos como representativos da controvérsia: Recursos Especiais 1.951.888 e 1.951.662, e a relatoria é do ministro Marco Buzzi.
Segundo o acórdão publicado em 31/03/2002, há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Diante desses apontamentos, em atenção ao comando proveniente do STJ, suspendo o trâmite deste apelo até que sobrevenha o resultado definitivo do julgamento do Tema 1132.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora